Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723681-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE COSTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. POUPANÇA. EXPURGOS POSTERIORES. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. 1. O dever imposto ao juiz no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, não lhe obriga a enfrentar a totalidade dos argumentos expendidos pelas partes, mas tão somente aqueles que sejam capazes de enfraquecer a sua conclusão, bastando alcançar motivo suficiente e fundamentado para enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, quando o magistrado a quo motivou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Públic”?. 4. A legitimidade para propor a medida cautelar é daquele que figurará como titular do direito do feito principal ou, eventualmente, seus sucessores. Dessa forma, a medida cautelar de protesto ajuizada pelo MPDFT pode beneficiar tão somente a ele próprio, caso este opte pela satisfação coletiva do julgado, de modo que não há a possibilidade do protesto interruptivo de prescrição ser utilizado em prol de terceira pessoa. 5. Verifica-se a prescrição da pretensão individual ao recebimento de juros remuneratórios incidentes sobre os depósitos de poupança, quando proposta a ação mais de 20 anos, após a data do fato gerador, ou seja, contados dos respectivos pagamentos a menor das correções monetárias em razão dos planos econômicos. 6. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b)artigos 2o, §§1o e 2o, da Lei 2.213/54, 199, incisos I e II, 202, incisos V e VI, ambos do Código Civil, 168, inciso IV, e 170, incisos I e II, ambos do Código Civil de 1916, sustentando, em síntese, a imprescritibilidade do direito de ação de conhecimento para reaver os juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o indébito referente ao Plano Verão, posto que não podem ser confundidos com o direito pessoal de ação para receber a diferença de correção monetária (expurgos inflacionários). Defende a inaplicabilidade da prescrição do tema repetitivo 300 da Corte Superior. Acrescenta que o prazo prescricional estava suspenso e, ainda que se considere a inaplicabilidade de quaisquer hipóteses de suspensão, a obrigação envolve matéria de trato sucessivo. Requer o reconhecimento de que a coisa julgada formada na tese jurídica referente ao Tema 887 do STJ, transitado em julgado em 13/3/2020, conflita com a coisa julgada formada na sentença coletiva prolatada na ação civil pública, transitada em julgado em 29/10/2009, devendo prevalecer a primeira coisa julgada para adequar a tese jurídica e determinar a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação do cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2o, §§1o e 2o da Lei 2.213/54, 199, incisos I e II, e 202, incisos V e VI, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028